Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. OBRA NÃO INICIADA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O inadimplemento contratual antecipado é hipótese em que o descumprimento da obrigação se mostra antes mesmo do advento do termo contratual, em razão de um comportamento do devedor contrário ao atingimento da finalidade contratual, tornando evidente que as obrigações pactuadas não serão cumpridas a tempo.
2. No caso, o conjunto fático e probatório dos autos demonstra a impossibilidade de conclusão da construção do imóvel no prazo estipulado contratualmente, considerando que, faltando aproximadamente um ano e meio para a entrega do empreendimento imobiliário de grande porte, as obras sequer haviam começado.
3. Configurado o notório atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno das partes ao “status quo ante”, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador, nos termos da súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça, o que abarca também o valor pago a título de comissão de corretagem.
4. Desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré e provimento parcial da apelação cível protocolada pelo autor.